Tribunal: TJDFT
Processo: 0005312-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. CAUSA DE AUMENTO ESPECIAL DO ART. 40, III, DA LAD. CARÁTER OBJETIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade de invasão de domicílio, uma vez que o crime de tráfico de drogas é delito permanente, cujo flagrante se prolonga no tempo, autorizando a autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, nos termos artigo 5o, XI, da Constituição Federal.
2. O testemunho dos agentes policiais é dotado de presunção de legitimidade, especialmente quando em harmonia com os demais elementos de prova.
3. Comprovado pelos depoimentos dos policiais que a traficância se dava nas proximidades de um estabelecimento de ensino (creche), incide a majorante do artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, sendo irrelevante demonstrar o seu funcionamento ou se a droga era destinada aos estudantes, pois, se trata de norma de caráter objetivo.
4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.